Tribunal: TJMT
Processo: 1055454-75.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055454-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZENI PADILHA DE MORAES - CPF: 229.588.781-04 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1055454-75.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA OMISSÃO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA MODALIDADE APRESENTADA - ALTERAÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Embargante
:
Rozeni Padilha de Moraes

Embargado
:
Banco BMG S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Rozeni Padilha de Moraes
de acórdão que, por maioria, deu provimento ao apelo do banco, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3º, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CONSUMIDOR QUE UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito (RMC), por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.

Não prospera a alegação de vício na contratação, máxime porque o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio.

Embargos
(Id. 58119107): Alega que o acórdão é omisso e obscuro, com relação aos juros aplicados ao contrato.

Afirma que, mesmo se considerado válida a contratação, os juros devem ser reduzidos, porque se mostram exorbitantes.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, fixar os juros remuneratórios em 1,50% ao mês, com a restituição à autora de valores pagos a maior, bem como com a consequente procedência da ação. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 63537960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1055454-75.2019.8.11.0041

Embargante
:
Rozeni Padilha de Moraes

Embargado
:
Banco BMG S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Rozeni Padilha de Moraes
foram opostos a fim de sanar omissão e obscuridade apontadas no acórdão que deu provimento ao apelo do banco, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao tema, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu que houve a comprovação da validade da contratação.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) No caso, verifica-se que a parte autora trouxe documentos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento (Id. 50966182 e seguintes).

O banco requerido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, por meio dos documentos colacionados aos autos, quais sejam, “Termo de adesão” firmado entre as partes (Id. 50973458 - Pág. 7), bem como extratos do cartão de crédito n° xxxx.xxxx.xxxx.7044, que demonstram a utilização do cartão para realização de compras no comércio local (Id. 50973458 - Pág. 50 e seguintes), documentos pessoais apresentados pela autora no momento da contratação e comprovante de residência (Id. 50973458).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (...)”.

Insta salientar que o recurso de apelação foi julgado em técnica de julgamento, nos moldes do artigo 942 do CPC, portanto com quórum ampliado. Dessa forma, importante colacionar trecho de voto do 4º vogal, i. Des. José Zuquim Nogueira:

“(...) Apesar da instituição financeira requerida ter logrado êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação do “Termo de Adesão” (ID. 50966189), fato que, aliás, a autora não nega, a discussão cinge-se em torno do tipo de contrato, já que esta alega ter contratado empréstimo na modalidade consignada com descontos em sua folha de pagamento, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Tribunal, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que o consumidor tenha recebido e/ou efetuado a utilização do referido cartão de crédito para outros fins (compras e/ou pagamento de conta), caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, em que os juros são inferiores aos do saque do cartão de crédito. (...)

Ocorre que, no presente caso, a autora, além de ter utilizado o cartão para compras, realizou, entre o período de 1/06/2009 a 15/10/2019, nada mais nada menos que 19 (dezenove) saques, totalizando a quantia de R$ 21.277,78 (vinte e um mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), não cabendo, diante da hipótese delineada, a alegação de falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

Ainda que o contrato pudesse gerar dubiedade, exsurgindo questionamentos se, à época da contratação, tais informações foram ou não prestadas à consumidora, o fato de a autora utilizar-se por diversas vezes de vantagem oferecida pelo cartão de crédito demonstra ao menos que, se não tinha ciência do negócio jurídico entabulado, passou a ter quando contratou essa modalidade de empréstimo por 19 (dezenove) vezes. (...)”.

Portanto, nota-se que foi reconhecida a regularidade da contratação na modalidade apresentada (cartão de crédito), porquanto restou comprovada a ciência da autora sobre a espécie da contratação, bem como a utilização do cartão de crédito por parte dela, situação que impede a alteração das taxas contratuais, em observação ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020